Tribunal: TJDFT
Processo: 0725204-36.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos materiais e morais. Serviços bancários. Relação de consumo. Operações bancárias de transferência de valores e empréstimo. Fraude. Engenharia fraudulenta. Uso de linha telefônica (“falsa central de atendimento”). Suposta central de segurança da agência. Criação fraudulenta. Confirmação de dados sensíveis e sigilosos pelo fraudador. Falha no controle das operações pelo banco. Transações atípicas consumadas. Contratação de empréstimo e realização de transferência eletrônica. Valores substanciosos. Perfil da correntista. Desconformidade. Atuação preventiva do banco. Ausência. Desídia. Falha na prestação dos serviços. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição. Risco inerente ao empreendimento (STJ, Súmula 479). Falha na segurança dos serviços bancários e no controle das operações atípicas consumadas. Responsabilização. Requisitos aperfeiçoados (CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927). Gênese ilícita. Valor transferido. Ressarcimento. Necessidade. Dano moral. Consumidora. Desequilíbrio financeiro. Afetação da economia pessoal, da incolumidade e do equilíbrio psicológico. Ofensa extrapatrimonial. Qualificação. Compensação pecuniária devida. Contrarrazões. Preliminar. Apelação intempestiva. Insubsistência. Duplicidade de intimação. Ato disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no diário oficial. Segurança jurídica e princípio da confiança legítima. Privilegiação. Recurso. Tempestividade. Afirmação. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, manejada por correntista em face da casa bancária com a qual mantém relacionamento, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a falha bancária derivada de fraude e condenando o banco a compor o prejuízo sofrido pela correntista e a compensar o dano moral que a afligira.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da subsistência de falha imputável ao banco defronte aos negócios em que se enredara a autora, resultando, se o caso, em sua responsabilização pelos efeitos derivados do havido, ou seja, restringe-se à apreensão de falha passível de ser imputada ao banco apelante ante os fatos havidos, ensejando que seja obrigado a compor os prejuízos sofridos pela consumidora com a qual mantém relacionamento.
III. Razões de decidir
3. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, para atuar no processo eletrônico, estar previamente cadastrado (arts. 1o e 5o).
4. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/06, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22).
5. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, estando a parte e seu patrono devidamente cadastrados no Portal Eletrônico do sistema informatizado do Tribunal de Justiça, as intimações que lhes são endereçadas, consoante orientam os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima em compasso com a regulação vigorante, devem ser ultimadas pela via eletrônica, dispensadas as veiculações no Diário de Justiça eletrônico, e, em havendo duplicidade de intimações, sobrepuja, para fins de fluência dos prazos processuais, a realizada sob o formato eletrônico, inclusive porque não pode a parte e seu patrono, habilitados e intimados até então sob essa forma, ser alcançados de surpresa com a indicação de que a publicação do ato implicara o efeito intimatório.
6. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, compete velar pela higidez da segurança dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
7. A circunstância de a fraude ter induzido a correntista a erro, levando-a a crer que estava mantendo tratativas destinadas justamente a prevenir fraude em preparação por ter sido contatada através de ligação que identificava o próprio número utilizado pela central de atendimento do banco, assim como fazendo-a seguir as orientações perpassadas pelo fraudador – permitindo acesso à sua conta corrente que resultara em transferência, via PIX, de valor substancioso e na contratação de empréstimo bancário –, não ilide a responsabilidade do banco pelo ocorrido, pois denotam os fatos graves e evidentes falhas nos sistemas de segurança que maneja por não terem sido detectadas as atipicidades das operações realizadas por meio eletrônico em inteira desconformidade com o perfil normalmente mantido pela vitimada, agregado à conjuntura de que permitira o acesso a seus registros (spoofing).
8. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pela correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por enquadrar-se a ocorrência como fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes, precipuamente se evidenciada que as falhas nos sistemas de controle permitiram que terceiro, utilizando-se de número telefônico correspondente ao de sua central de atendimento, induzisse a consumidora a viabilizar que operações bancárias inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária fossem realizadas, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e ao não prevenir sua subsistência (CDC, art. 14, § 3o).
9. Apurado que o banco, além de não ter frustrado a consumação de operações levadas a efeito por fraudador que se passara por seu preposto, acarretando a consubstanciação, em nome da correntista, de operações de transferência e contratação de empréstimo inteiramente fora do padrão de movimentação da consumidora e de sua capacidade financeira, sobejam aperfeiçoados os requisitos necessários à sua responsabilização como protagonista pelos danos materiais experimentados pela vitimada, devendo compô-los mediante a repetição de tudo o que indevidamente fora retirado da conta bancária ou eventualmente exigido da cliente como forma de quitação de dívida obtida fraudulentamente, a par de ter de suportar a declaração de inexistência dos débitos fraudulentos, pois todo o havido derivara das falhas em que incidira, as quais, a seu turno, estão compreendidas no risco do negócio, tornando-o objetivamente responsável pelo ocorrido.
10. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de forma indevida, culminando em considerável desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal da consumidora e colocando-a sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos irradiam-lhe dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara a lesada nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927).
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Decisão por Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.